Tribunal: TJSP
Processo: 1040150-16.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*Indenizatória – demandante sofreu bloqueio repentino da conta corrente pelo banco réu – alegação da instituição financeira de motivo de segurança em razão de transação fora do perfil de utilização do cliente – permanência do bloqueio por mais de 10 dias - configurada falha na prestação dos serviços - responsabilidade objetiva - danos morais caracterizados – desnecessária prova do prejuízo -

Ementa:
*Indenizatória – demandante sofreu bloqueio repentino da conta corrente pelo banco réu – alegação da instituição financeira de motivo de segurança em razão de transação fora do perfil de utilização do cliente – permanência do bloqueio por mais de 10 dias - configurada falha na prestação dos serviços - responsabilidade objetiva - danos morais caracterizados – desnecessária prova do prejuízo - majoração do "quantum" ressarcitório segundo os padrões adotados por esta Corte – juros moratórios a partir da citação, tratando-se de relação contratual - demanda parcialmente procedente – recursos providos em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425434
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040150-16.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
RODRIGO BRAZ DA MATTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante ITAU
UNIBANCO SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040150-16.2018.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No: 36656
APEL.No: 1040150-16.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTES. : RODRIGO BRAZ DA MATTA E ITAÚ UNIBANCO S/A
APDOS. : OS MESMOS
*Indenizatória demandante sofreu bloqueio repentino da conta
corrente pelo banco réu alegação da instituição financeira de
motivo de segurança em razão de transação fora do perfil de
utilização do cliente permanência do bloqueio por mais de 10
dias
-
configurada
falha
na
prestação
dos
serviços
-
responsabilidade objetiva - danos morais caracterizados

desnecessária prova do prejuízo - majoração do “quantum”
ressarcitório segundo os padrões adotados por esta Corte juros
moratórios a partir da citação, tratando-se de relação contratual -
demanda parcialmente procedente recursos providos em parte.*
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c.
c5indenização por danos morais e pedido de tutela de
urgência, indeferida a fls. 38/39, movida por Rodrigo Braz da
Matta em face de Itaú Unibanco S/A. Alega o postulante, em
síntese, que possui conta corrente junto ao réu, onde foi
depositada a quantia de R$45.500,00, através de TED em
19.11.18, relativa a um terreno que seu pai vendeu. No
entanto ao sacar a quantia na agência onde possui conta para
entregar ao seu pai, foi surpreendido com a informação de que
ela tinha sido bloqueada por suspeita de fraude (Código 408).
Aduz que mesmo levando ao gerente da agência o contrato de
compra e venda do imóvel, não conseguiu o desbloqueio.
Sustenta que teve sua conta corrente bloqueada sem prévia
comunicação, ficando privado de movimentá-la para pagar suas
contas. Destarte, apoiado nas regras consumeristas, requer o
desbloqueio imediato da conta corrente, sob pena de multa
diária de R$1.000,00, além da condenação do réu em
indenização por danos morais em R$45.500,00.
2. A r. sentença de fls. 93/98, aclarada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040150-16.2018.8.26.0506 -Voto no
3
fls. 114/115, julgou extinta a ação em relação ao pleito de
obrigação de fazer, já que cumprida pelo réu. Julgou
parcialmente procedente a demanda para condenar o requerido a
pagar ao autor R$2.000,00 a título de indenização por danos
morais, corrigido pela Tabela Prática do E. TJSP a partir do
arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês contados do
evento danoso. Carreou ao réu sucumbência de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00.
3. Irresignados, recorreram os litigantes a
este Tribunal. O réu alegando que a ação foi julgada
parcialmente procedente porque não foi demonstrada a licitude
do bloqueio da conta corrente do autor, reconhecendo a falha
na prestação dos serviços. Ocorre que conforme orientações do
BACEN, compete à instituição financeira adotar políticas e
procedimentos
internos
para
garantir
a
segurança
das
operações e do sistema como um todo, sob pena de ser
responsabilizada por eventuais danos. Aduz que o recebimento
de crédito na conta do autor no valor R$45.500,00 se trata de
situação fora do perfil de utilização pelo cliente, de forma
que a conta foi bloqueada por motivos de segurança, para que
fosse verificada a regularidade da operação. Sustenta que não
existe norma que obrigue o banco a notificar o cliente acerca
do bloqueio. Afirma que a conduta adotada pelo banco de
bloquear a conta do autor é lícita e está de acordo com as
orientações do BACEN, não tendo que se falar em falha na
prestação dos serviços. Argumenta que apesar do terreno
pertencer ao pai do autor, consta no contrato de compra e
venda o nome do requerente, além disso ele foi assinado um
dia após a transferência bancária, por isso que o desbloqueio
não foi efetuado de forma imediata. Alega que a conta
permaneceu bloqueada até que o banco verificasse a
regularidade da operação, e assim que houve o desbloqueado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040150-16.2018.8.26.0506 -Voto no
4
autor conseguiu efetuar suas transações bancárias. Aduz que a
situação narrada não ultrapassa a mero dissabor da vida
cotidiana, não tendo que se falar em indenização por danos
morais. Subsidiariamente requer que os juros moratórios sejam
fixados a partir da citação por se tratar de relação
contratual.
4. De seu lado, o autor requer a majoração do
“quantum” de indenização por danos morais, bem como da verba
honorária. Alega que ficou mais de 10 dias sem acesso à sua
única conta bancária, ou seja, sem poder sacar dinheiro ou
pagar suas contas.
5.
Os
recursos
foram
processados
e
respondidos. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. Os apelos merecem parcial acolhimento. Isso
porque como bem destacou a Magistrada “a quo”: “Inicialmente
cabe consignar que o vínculo estabelecido entre as partes
configura relação de consumo, sendo portanto aplicáveis todos
os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os princípios da vulnerabilidade,
hipossuficiência do consumidor, inversão do ônus da prova e
responsabilidade objetiva por danos relativos a bens ou
serviços
fornecidos.
Levando
em
consideração
então
o
princípio da inversão do ônus da prova, mostra-se clara a
necessidade de produção de prova por parte do requerido, no
sentido de demonstrar realmente a licitude do bloqueio da
conta corrente do requerente. O requerente alegou que após
receber em sua conta corrente o valor de R$ 45.500,00 através
de uma TED, o banco requerido bloqueou o valor, sob alegação
de suspeita de fraude. Por sua vez, o banco requerido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040150-16.2018.8.26.0506 -Voto no
5
confirmou o bloqueio da conta corrente por motivo de
segurança, pois o valor creditado estava fora do perfil de
utilização da conta pelo cliente, sendo que apurada a
regularidade da transferência a conta foi desbloqueada e o
requerente conseguiu utilizar o valor transferido. Pois bem.
Resta analisar se o bloqueio incontroverso da conta corrente
do requerente foi capaz de gerar danos que extrapolaram o
mero dissabor. O bloqueio perdurou por 10 dias, sendo que na
data de 30.11.2018 o requerente conseguiu utilizar seu
crédito. Em sede de réplica, o requerente alega que ficou
privado de sua única conta bancária, ocasião em que não
conseguiu sacar dinheiro nem pagar as contas. Outrossim,
alega que não foi notificado do bloqueio, sendo que precisou
buscar informações junto ao banco requerido. Dentro desse
contexto,
o
banco
requerido
não
apresentou
documento
comprobatório dos motivos que levaram ao bloqueio da conta
bancária do requerente, limitando-se a alegar que o valor
creditado estava fora do perfil de utilização da conta pelo
cliente. Outrossim, o requerente sequer foi comunicado do
bloqueio... Dentro desse contexto restou configurado que
houve falha na prestação de serviço por parte do requerido,
que não prestou um serviço eficiente e adequado, tendo sido
omisso quanto ao seu dever de diligência, surgindo o dever de
indenizar” (fls. 94/96).
7. Neste sentido também é a jurisprudência
deste Sodalício: “INDENIZAÇÃO - Danos morais - Bloqueio de
contas-correntes de titularidade dos autores, que foram
surpreendidos com ocorrido ao tentarem realizar pagamentos,
transferências e outras operações bancárias - Alegação de
suspeita de fraude não comprovada pelo banco - Conduta
arbitrária
da
instituição
financeira
-
Dano
moral
caracterizado em relação ao coautor pessoa física, todavia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040150-16.2018.8.26.0506 -Voto no
6
inexistente no tocante à pessoa jurídica, que não teve seus
atributos
objetivos
atacados em
decorrência
dos
fatos
afirmados na inicial - Sentença de procedência reformada -
Recurso
provido
em
parte”
(Apel.
no
1121164-76.2018.8.26.0100, 17a Câm. Direito Privado, REL.
DES. PAULO PASTORE FILHO, j. 29.05.20); “CONTRATO BANCÁRIO -
Bloqueio de conta corrente - Alegação de alerta de fraude por
instituição financeira terceira - Ausência de comprovação da
existência do alerta e, consequentemente, da ocorrência de
fraude - Efetiva existência de fraude - Matéria não devolvida
- Falha na prestação de serviço por parte da instituição
financeira comprovada. RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL -
Responsabilidade da instituição financeira - Impossibilidade
da autora de movimentar seus ativos existentes em conta
corrente
bloqueada
-
Ocorrência
de
dano
-
Quantum
indenizatório que deve levar em conta o grau e tipo da ofensa
perpetrada, bem como a extensão dos danos causados - Valor
fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que bem se ajusta à
hipótese. RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MATERIAL - Lucros
cessantes - Ausência de prova indispensável acerca de quais
lucros seriam realizados ante a ocorrência do evento danoso -
Impossibilidade de condenação alicerçada tão somente em
conjecturas sobre o futuro - Sentença de parcial procedência
mantida
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Apel.
no
1019321-50.2019.8.26.0224, 14a Câm. Direito Privado, REL.
DES. LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, j. 12.05.20).
8. Relativamente ao “quantum” ressarcitório
prevalece o entendimento que deve servir para coibir o agente
de procedimento semelhante, sem todavia enriquecer indevidamente a vítima. Ou seja, a indenização deve
“proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo
sofrido,
sem enriquecimento sem
causa,
produzindo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040150-16.2018.8.26.0506 -Voto no
7
contrapartida, no causador do mal impacto bastante para
dissuadi-lo de igual atentado” (Ap. no 189.395-1, TJSP 6a
Câm., REL. DES. ERNANI PAIVA).
9. Nesse passo, inexistindo linhas exatas para
a respectiva quantificação, “muito importante é o juiz na
matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização
muito depende de sua ponderação e critério” (RT 631/36). “In
casu”, o “quantum” fixado pelo juízo monocrático de fato
mostrou-se insuficiente, não levando em consideração a
gravidade objetiva do dano e a indevida conduta do réu,
merecendo pois ser majorado por esta Corte, por outro lado o
valor pleiteado na exordial é exorbitante.
10. Quanto ao termo inicial da contagem dos
juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos
morais, pacífico é o entendimento da jurisprudência que, em
se tratando de relação contratual, os moratórios devem ser
computados a partir da citação, conforme regra do art. 405 do
CC/02.
11. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, continuando a parcial procedência da demanda,
resolve-se modificar o decisório singular para elevar o
ressarcimento e condenar o réu ao pagamento de indenização
por danos morais no importe de R$ 10.000,00, com correção
monetária pela Tabela Prática do E. TJSP a partir deste
julgado superior, mais juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação. Quanto aos ônus sucumbenciais,o réu responderá pelas
custas do processo e verba advocatícia do patrono da parte
contrária na base de 15% do valor condenatório.
12. Com esses fundamentos, dá-se provimento
parcial aos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040150-16.2018.8.26.0506 -Voto no
8
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js